Tribunal: TCU
Processo: 020.859/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento realizado com o objetivo de conhecer, coletar e sistematizar informações sobre os processos de trabalho finalísticos da Advocacia-Geral da União (AGU), para identificar áreas de atuação, mapear áreas de risco e apresentar subsídios para futuras fiscalizações. Análise de relatório de levantamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de escopo amplo realizado na Advocacia-Geral da União (AGU) com o objetivo de conhecer, coletar e sistematizar informações sobre os processos de trabalho finalísticos do órgão, para identificar áreas de atuação, mapear áreas de risco e apresentar subsídios para futuras fiscalizações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. esclarecer que as propostas de fiscalização que serão eventualmente formuladas a partir deste levantamento serão processadas em procedimento específico no âmbito da Segecex, que se manifestará a respeito da conveniência de sua realização, bem como quanto ao enquadramento em uma das linhas de ação do Plano de Controle Externo, sendo posteriormente submetidas ao relator a ser designado por sorteio; 9.2. arquivar o processo, por ter cumprido seus objetivos.